Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711784-24.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA EMBARGADO: WARLEY VALERIO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA contra a decisão ID 57524119 proferida por este Relator nos autos do Agravo Interno n. 0711784-24.2024.8.07.0000. Determinada a intimação do embargado em razão do efeito modificativo do recurso interposto (ID 57681776). Recorrido ainda não foi intimado, visto que o despacho que determinou sua manifestação foi proferido em 08/04/2024. A embargante peticiona requerendo a suspensão da decisão proferida para determinar que ao menos até o julgamento destes embargos, não seja expedido alvará em favor de Warley Valério da Silva. É o relatório necessário. DECIDO. As decisões de IDs 57293642 e 57524119 estão devidamente fundamentadas e amparadas pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Nesse aspecto, em que pese a combatividade do nobre patrono da embargante, entendo que os pronunciamentos exarados por esta Relatoria em relação ao caso concreto estão abarcados pelo livre convencimento motivado, que indica que o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, assim como feito. A determinação de desbloqueio de verba constrita, em razão da impenhorabilidade verificada, não deve ser interpretada como motivo específico de perda de objeto recursal. Essa interpretação é obtida pela credora, ora embargante, que argumenta que não será viável a recuperação do valor bloqueado na origem, caso seja revista a decisão que determinou o desbloqueio, situação que não pode servir como justificativa única para manutenção do bloqueio, principalmente por ter sido a verba considerada impenhorável nos termos da lei processual aplicável. Ademais, impende ressaltar que a interpretação dada à decisão de ID 57524119 pela embargada diverge da determinação de fato. Os valores bloqueados na origem são para resguardar a execução, nesse sentido, a decisão em comento determinou que o desbloqueio, ou seja, a liberação recaísse apenas sobre o montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Em complemento, a própria decisão juntada pela recorrente demonstra que a liberação está vinculada unicamente aos R$80.000,00 (oitenta mil reais) considerados impenhoráveis. Dessa forma, qualquer outro valor que eventualmente tenha sido constrito, entre eles o importe de R$ 5.071,84 (cinco mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), deve permanecer bloqueado para a satisfação do crédito em favor da exequente. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão recorrida. Aguarde-se os prazos para apresentação de contrarrazões aos recursos interportos. Após, à conclusão. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator